Tribunal: STJ
Processo: 0001182-69.2016.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938660 - PR
(2025/0178313-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GUILHERME FELIPE GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILMARA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILVANO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SOARES NOLLI - PR041046
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
ADVOGADO
: ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO - PR010652
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMBARGADO
: IRENE STAFIM MARCILIO
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE SOUZA FITZ - PR061018
MARTINHO CARLOS DE SOUZA - PR037020
PATRICIA DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - PR062108
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA

ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS.
SÚMULA
N.
182/STJ.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de indenização por
danos morais e materiais em decorrência de morte de parente em
rodovia, foram julgados improcedentes os pedidos.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que as razões do agravo em recurso especial deixou de impugnar,
especificamente, os fundamento da decisão que não admitiu o apelo especial.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 99ccb76c-c215-492a-bccd-cae012b68f49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 99ccb76c-c215-492a-bccd-cae012b68f49

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938660 - PR
(2025/0178313-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GUILHERME FELIPE GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILMARA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILVANO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SOARES NOLLI - PR041046
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
ADVOGADO
: ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO - PR010652
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMBARGADO
: IRENE STAFIM MARCILIO
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE SOUZA FITZ - PR061018
MARTINHO CARLOS DE SOUZA - PR037020
PATRICIA DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - PR062108
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA

ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS.
SÚMULA
N.
182/STJ.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de indenização por
danos morais e materiais em decorrência de morte de parente em
rodovia, foram julgados improcedentes os pedidos.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que as razões do agravo em recurso especial deixou de impugnar,
especificamente, os fundamento da decisão que não admitiu o apelo especial.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: d6bb59ae-fdf8-4afe-86c3-ae5f3614755f

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDINEIA
GONÇALVES DOS SANTOS, GUILHERME FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS,
SILMARA DOS SANTOS e SILVANO APARECIDO DOS SANTOS contra o acórdão
de fls. 996-997, em que foi negado provimento ao agravo interno nos termos da seguinte
ementa (fl. 996):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS PELA MORTE OCORRIDA EM VIRTUDE
DE
ATROPELAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de vício no acórdão embargado,
afirmando omissão e contradição quanto: (i) à aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, pois teria havido impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) à menção, na ementa, à “improcedência dos
pedidos” e à “culpa exclusiva da vítima”, o que, segundo a parte, indicaria indevido
exame de mérito. Alega, ainda, violação de diversos dispositivos legais e constitucionais,
dentre eles os arts. 932, inciso III, 141, 492, 493, parágrafo único, 1.023, 1.024, 1.026 e
375 do Código de Processo Civil;
da
e
da
art. 50
Lei 9.099/1995;
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal, com destaque para a tese de que os embargos de declaração
interrompem o prazo recursal (art. 1.026 do Código de Processo Civil) e de que houve
negativa de prestação jurisdicional.
Pede o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar os pontos
indicados e para fins de pré-questionamento.
Impugnação do Estado do Paraná às fls. 1027-1029. Decurso do prazo sem
resposta dos demais embargados (fls. 1035 e 1036).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA55776748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: d6bb59ae-fdf8-4afe-86c3-ae5f3614755f

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido de
que as razões do agravo em recurso especial não impugnou, de modo adequado e
concreto, os esteios relativos à ausência de prequestionamento, à Súmula n. 283 do STF
e Súmula n. 83 do STJ (fls. 934-936).
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 996-
997):
De início, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN) em
com registro específico de
12/06/2025,
disponibilização às partes e órgãos interessados (fls. 937-940) e publicação em
(fl. 940).
13/06/2025
À vista da disponibilização e publicação da decisão, não se identifica
desconformidade com o regime legal das intimações eletrônicas, nem sequer
prejuízo concreto para a abertura e contagem do prazo recursal. Ademais, os
agravantes interpuseram agravo interno e apresentaram suas razões (fls. 944-956), o
que evidencia o exercício regular do direito de recorrer, afastando a eiva por suposta
prejudicialidade para a interposição do recurso.
Por outro lado, o agravo interno não prospera.
O recurso especial não foi admitido com espeque na
de
ausência/erro
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula n. 284 do STF, ausência de
prequestionamento, Súmula n. 283 do STF e Súmula n. 83 do STJ (fls. 854-859).
Com efeito, nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial
não foi conhecido porquanto não impugnados, de modo adequado e concreto,
os esteios relativos à ausência de prequestionamento, à Súmula n. 283 do STF e
Súmula n. 83 do STJ (fls. 934-936).
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:
[...]
Com relação à ausência de prequestionamento, a parte deveria ter se
reportado aos trechos do acórdão recorrido que efetivamente comprovariam a
apreciação da matéria versada no recurso especial.
Com efeito, "para impugnar a falta de prequestionamento, deveria ter se
remetido à
a fim de especificar em que trechos haveria debate
ratio decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente
julga violados" (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
4/6/2024)
Ainda, acerca da incidência da Súmula n. 283 do STF, não logrou impugná-
la de maneira específica e concreta, não estando demonstrado, efetivamente, o
Documento eletrônico VDA55776748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: d6bb59ae-fdf8-4afe-86c3-ae5f3614755f

rechaço a todos os esteios do julgado da Corte de origem que pretendia reformar por
meio do recurso especial e que, inatacados (no todo ou em parte), conferiram à
decisão recorrida condições suficientes para subsistir autonomamente.
Oportuno citar os seguintes precedentes:
[...]
Além do mais, quanto à Súmula n. 83 do STJ, a parte agravante não cuidou
de demonstrar a desarmonia do julgado, ou ainda a ausência de correspondência do
caso com a orientação jurisprudencial apontada ou mesmo de entendimento
pacificado sobre a matéria, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço
indicado pelo Tribunal
. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de
a quo
comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
Exemplificativamente:
[...]
Por fim, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos
que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Como se vê, o acórdão embargado deixou assentado, de forma clara e
suficiente, que o agravo em recurso especial não ultrapassou a barreira da
admissibilidade por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão.
Nesse aspecto, verifico que o julgado não possui as eivas suscitadas pela parte
embargante. A alegada contradição quanto às referências, na ementa, à “improcedência
dos pedidos” e à “culpa exclusiva da vítima” não se configura. Tais menções apenas
contextualizam o resultado do acórdão proferido na origem e não traduzem reexame do
mérito pela Corte Superior, cujo fundamento para negar provimento ao agravo interno
foi exclusivamente processual (
.
Súmula n. 182/STJ)
Igualmente, inexiste omissão quanto à análise da dialeticidade recursal. O
evidenciou que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão
decisum
de inadmissibilidade e, por isso, aplicou a
As alegações dos
Súmula n. 182/STJ.
embargantes sobre interrupção de prazo recursal por embargos de declaração e sobre
supostas violações diversas (arts. 932, inciso III, 141, 492, 493, parágrafo único, 1.023,
1.024, 1.026 e 375 do CPC;
da
e
da
art. 50
Lei n. 9.099/1995;
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal) não demonstram omissão específica do acórdão embargado, mas
traduzem inconformismo com fundamentos externos ao núcleo decisório que aplicou a

Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55776748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: d6bb59ae-fdf8-4afe-86c3-ae5f3614755f

Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, há mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, eivas passíveis de correção.
Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser
art. 1.022,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA55776748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: d6bb59ae-fdf8-4afe-86c3-ae5f3614755f

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
.
decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora
embargado.
2. Hipótese em que a questão ora alegada já foi exaustivamente examinada
nas anteriores decisões proferidas pela então relatora, Min. Assusete Magalhães,
seja no julgamento do recurso especial e dos dois embargos opostos ao referido
julgado, seja no julgado da Segunda Turma, ora embargado, que negou provimento
ao agravo interno, as quais expressamente indicaram a inexistência de urgência na
implementação imediata do benefício, porquanto o marido da autora possui
rendimentos.
3. No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça acerca da efetiva prestação jurisdicional dada na medida da
pretensão deduzida.
4. Considerando que os presentes embargos declaratórios são os segundos
opostos pelo ora embargante, veiculando fundamentação repetida, evidente o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do
do
razão pela qual
art. 1.026
CPC/2015,
aplico ao embargante o pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se, contudo, que o embargante litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
23/4/2024,
)
25/4/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: d6bb59ae-fdf8-4afe-86c3-ae5f3614755f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.938.660 / PR
Número Registro: 2025/0178313-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011826920168160024 00014033720258160024 11826920168160024 14033720258160024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILMARA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GUILHERME FELIPE GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SILVANO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SOARES NOLLI - PR041046
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
ADVOGADO
: ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO - PR010652
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
AGRAVADO
: IRENE STAFIM MARCILIO
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE SOUZA FITZ - PR061018
MARTINHO CARLOS DE SOUZA - PR037020
PATRICIA DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - PR062108
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA56078132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 2998f6b9-fd2f-40d0-b253-06629dde463c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GUILHERME FELIPE GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILMARA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILVANO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO SOARES NOLLI - PR041046
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
ADVOGADO
: ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO - PR010652
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMBARGADO
: IRENE STAFIM MARCILIO
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA DE SOUZA FITZ - PR061018
MARTINHO CARLOS DE SOUZA - PR037020
PATRICIA DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - PR062108
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 2998f6b9-fd2f-40d0-b253-06629dde463c